Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-29.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800563-29.2024.8.14.0074

APELANTE: DANILO SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:

Apelante preso em flagrante durante operação policial, sendo abordado e submetido à revista pessoal oportunidade em que foram encontrados entorpecentes em seu poder tendo, perante a autoridade policial, confessado que se destinavam à mercancia.

Tese defensiva
: Revisão da dosimetria. Nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, passando sua pena base ao mínimo legal e aumento do percentual de redução pelo tráfico privilegiado.

Questão em discussão
: Avaliar se dosimetria da pena se mostra escorreita e devidamente fundamentada, bem como a possibilidade de aumento da redução pelo privilégio.

Razões de decidir
: Não se admite a valoração negativa de qualquer uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP com base somente em ações penais em andamento, passando a pena base ao mínimo legal, com reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da menor idade penal, porém, sem reduzir a pena alcançada em razão do comando da Súmula 231 do STJ.

Apesar de ter reconhecido o sentenciante o privilégio em favor do apelante o cominou no patamar mínimo, não apresentando qualquer fundamentação à sua decisão, razão pela qual este há que ser aplicado no percentual máximo, 2/3.

Tese
: A dosimetria há que ser refeita, passando a pena base ao mínimo legal e aumentando o percentual de redução em razão do privilégio, passando a pena a ser de
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e § 4º. CP, art. 65, I e art. 44.

Jurisprudência citada
:
TJ-GO 0084522-50.2014.8 .09.0128, Relator.: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2023;
STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019; TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019;
STJ - HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1). RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Data do julgamento: Brasília (DF), 21 de setembro de 2021;
TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018. Súmulas 231 e 444, do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DANILO SILVA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a denúncia, ID 27518837, que no dia 01 de março de 2024, por volta das 21hs30min, no bairro Daniel Berg, município de Tailândia, o ora apelante foi preso em flagrante delito trazendo consigo 71 (setenta e uma) porções de substância entorpecente conhecida popularmente como "maconha", estando tal conduta tipificadas no art. 33,
caput
, da lei n° 11.343/2006.

Que policiais militares faziam rondas pelo local e avistaram o ora apelante que, ao perceber a aproximação da polícia, tentou se evadir, sendo abordado e submetido a revista pessoal, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes.

Conduzido à presença da autoridade policial para os procedimentos cabíveis o ora apelante confessou a autoria delitiva, afirmando ter comprado a droga há um mês de um indivíduo conhecido como “PH”.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 27518847, defesa prévia.

Em ID 27518851, Laudo nº 2024.08.000081-QUI, comprovando se tratar de 71 (setenta e uma) "porções" confeccionado em papel alumínio, contendo erva seca prensada, pesando no total 82,0 G (oitenta e dois Gramas), o material apreendido, sendo constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de cor castanha; que o material apresentou resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como
maconha
.

Em ID 27518853, recebida a denúncia e designada data para audiência de instrução e julgamento.

Em ID 27518867, termo de audiência, mídia em ID 27518868.

Em ID 27518869, sentença pela procedência da denúncia e condenando o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de pena reclusão e de 300 (trezentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, ID 27518885, pleiteia o apelante, em síntese, pela revisão da dosimetria da pena e desconsideração da circunstância judicial relativa à personalidade como negativa e aplicação da causa de diminuição do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06 no percentual máximo de 2/3.

Em contrarrazões, ID 27518890, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para que a pena base passe ao mínimo legal.

Nesta instância superior, parecer em ID 28679179, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DANILO SILVA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se o apelante tão somente contra a dosimetria da pena que lhe foi cominada, pleiteando nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para que se deixe de considerar como desfavorável aquela relativa à personalidade do réu, ora apelante, bem como para que a redução da pena decorrente da aplicação do benefício previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, seja no percentual de 2/3.

Observa-se que não se insurge o recorrente de sua condenação, mas tão somente da dosimetria da pena que lhe foi cominada e para melhor análise do seu pleito trago à colação excerto da sentença, no ponto específico,
in verbis
:

“DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL):

a) Culpabilidade: As provas dos autos não evidenciaram dolo acima da média;

b) Antecedentes criminais: O réu é tecnicamente primário, conforme folha de antecedentes, não ostentando condenação;

c) Conduta social: Não há elementos nos autos aptos a aferir sua conduta em sociedade;

d)Personalidade: O réu possui diversas anotações em sua certidão de antecedentes, possuindo algumas ações em curso pelo mesmo crime, o que denota reprovabilidade;

e) Motivos do crime: Os motivos do crime são inerentes à espécie;

f) Circunstâncias do Crime: Não extrapolam o tipo penal;

g) Consequências do Crime: Normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica neste tipo de delito (indiferente);

i) Quantidade e Natureza da Droga: Normais à espécie.

No caso, considerando que a pena mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, da Lei 11.340/2006, e presente uma (01) circunstância judicial negativa, fixo a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 500 dias multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato, haja vista não haver meios de aferir sua condição econômica, em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, contudo, verifico que tange ao réu ser menor de 21 (vinte um) anos na data dos fatos, este faz jus a atenuante da menoridade com base no art. 65, I, CP, na qual fixo na proporção de 1/6.

Diante da aplicação da atenuante da menoridade fixo em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 15 (dez) dias de reclusão e 400 (quatrocentos) dias multa.

Na terceira fase: causas de diminuição e de aumento: causas de diminuição e de aumento: em que pese o réu possuir maus antecedentes, concorre a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o ora sentenciado atende aos requisitos objetivos e subjetivos ali previstos, razão pela qual diminuo a pena do acusado em 1/6 (um sexto), restando uma pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, 02 (dois) dias de reclusão, e a 300 (trezentos) dias multa, a cumprir. (...)”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado,
que a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo em razão da presença de circunstância judicia do art. 59 do CP
desfavorável, aquela relativa à personalidade do réu, firmando o magistrado que “
O réu possui diversas anotações em sua certidão de antecedentes, possuindo algumas ações em curso pelo mesmo crime, o que denota reprovabilidade
“
.
”

Ocorre que a existência de ação penal em trâmite contra o agente não pode ser avaliada em seu desfavor, sendo tal orientação, inclusive, já sumulada pelo STJ, conforme se depreende do teor da Súmula 444, que assim determina:

Súmula 444 do STJ:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Portanto, inquéritos e ações penais em andamento não podem ser usados para negativar nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, incluindo os maus antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente, pois a valoração negativa de qualquer desses vetores (personalidade, conduta social, antecedentes) só é possível mediante a existência de condenação criminal transitada em julgado e nem mesmo

uma condenação transitada em julgado por fatos posteriores pode ser utilizada em desfavor do réu.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza". 2. A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes". 3. A menção às circunstâncias fáticas do crime trazida pelo agravante, no intuito de justificar a valoração negativa da personalidade do agente, não consta da sentença, mas da decisão de pronúncia. Ademais, nota-se que se trata apenas da narrativa dos fatos com vistas a demonstrar as razões de pronunciar o agravado como mandante do crime de homicídio, não podendo servir como fundamento para avaliar de forma negativa a personalidade do agente. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Portanto, por não apresentar a circunstância judicial relativa à personalidade fundamentação apta e suficiente à sua manutenção como tal, há que ser dado provimento ao apelo, reduzindo-se a pena base do ora apelante ao mínimo legal, passando a ser, na primeira fase da dosimetria, de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Quanto à segunda fase da dosimetria, o sentenciante reconheceu a presença da atenuante relativa à menor idade penal do réu à data do crime e reduziu sua pena base em 1/6, contudo, tendo em vista que a pena base do ora apelante passou ao mínimo legal previsto ao tipo, deixo de reduzir sua pena nesta segunda fase ante o que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo plenário do STF,
de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

No que concerne ao pedido para revisão do
quantum
de redução da pena em razão do reconhecimento e aplicação em favor do apelante do privilégio,
§ 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, tenho que igualmente há que ser dado provimento ao pleito, pois ao aplicar o benefício o magistrado afirmou que o apelante preenche os requisitos necessários, apesar de possuir maus antecedentes, aplicando a redutora em percentual inferior ao máximo, se mostrando sua decisão, portanto, carente de fundamentação acerca de suas razões pelas quais adotou o patamar inferior àquele previsto pela norma, o
que é vedado pelas Cortes Superiores, sendo
cediço o entendimento jurisprudencial de que é dever do magistrado fundamentar as razões pelas quais, ao reconhecer e aplicar o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, não o aplicar no máximo legal previsto, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço.

Das provas contidas nos autos, bem como da sentença penal, tem-se que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais razão pela qual entendo que lhe deve ser concedido o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu percentual máximo, 2/3, mormente por não ter demonstrado o sentenciante as razões pelas quais não o fez.

Veja-se o dispositivo:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012).

Tal benesse, ressalto, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, e não os traficantes experimentados que fazem do comércio de drogas seu ofício, já tendo o STF se manifestado no sentido de que nem mesmo inquéritos e processos em curso devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena, sob o risco de violação ao princípio da não culpabilidade, entendimento já adotado pelo STJ, e, no caso dos autos, não há nada a desabonar a conduta do ora apelante que leve a não concessão em patamar máximo do benefício, pois n
a redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve ser primário e possuir bons antecedentes, não fazendo menção nem mesmo à natureza da reincidência ou à existência de investigação em seu desfavor e, no caso em análise, tem-se que o apelante não ostenta qualquer condenação transitada em julgado e, ainda que responda por outros feitos, não é possível se falar em exclusão ou modulação do benefício por tal razão, pois processos sem trânsito em julgado não afastam a possibilidade de sua concessão, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ (HC 669.511/SP. 2021, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz e 664.284/ES, 2021, de relatoria do Sr. Mini. Ribeiro Dantas), cuja ementa colaciono a seguir, vejamos:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis

Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC

180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
habeas corpus
, de ofício.

2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior.

3.
Habeas corpus
não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução. (STJ - HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1). RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Data do julgamento: Brasília (DF), 21 de setembro de 2021).

Assim, tenho por dar provimento ao pleito e aplicar ao caso a redutora em seu patamar máximo, tendo em vista que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais, passando sua pena a ser de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo tal pena corporal ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ficando a definição destas a cargo do Juízo da VEP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos,
nos termos do art.44,e incisos, do CP,
a ser definida pelo Juízo da Vara de Execução Penal,
ressaltando, desde já, a possibilidade de uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto em caso de inexistência de casa de albergado no local de cumprimento da pena, bem como a necessidade de estrita observação do Juízo acerca da necessidade de manutenção do monitoramento.

É como
voto
.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025